Tribunal: TJDFT
Processo: 0754171-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA FALSA OU PROVA NOVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal vinculada a ação penal em que o recorrente foi condenado por roubo majorado, em concurso formal, com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 32 dias-multa.
2. Pedido de absolvição com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, inexistência de reconhecimento em juízo e condenação baseada apenas em confissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova de nulidade do reconhecimento fotográfico; e, (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos por suposta insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é ação excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de provas ou à reapreciação de teses já enfrentadas.

5. Se o requerente não comprova a existência de prova falsa nem apresenta prova nova cabal e inequívoca capaz de infirmar o juízo condenatório e se limita a questionar a validade do reconhecimento fotográfico e o valor da confissão, sem inovação probatória, a condenação deve ser mantida.

6. Como a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico e o acórdão destacou depoimentos firmes e convergentes das vítimas e da testemunha presencial, colhidos sob contraditório, descrevendo o emprego de arma de fogo e faca, além da confissão judicial do réu quanto à prática do roubo, não há ilegalidade a ser reconhecida.

7. Mesmo que se desconsidere o reconhecimento fotográfico, subsiste base probatória autônoma e judicializada a sustentar a condenação.

8. Não há sentença contrária à evidência dos autos. A pretensão revisional busca novo julgamento sobre matéria fático-probatória já apreciada, o que não se compatibiliza com a função restrita da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:"1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias. 2. Eventual nulidade de reconhecimento fotográfico não autoriza a desconstituição da condenação quando subsiste prova judicializada autônoma. 3. A ausência de prova nova ou de prova falsa impede a revisão da coisa julgada penal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 621, 626 e 386, II e VII, do CPP; art. 226 do CPP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1704043/TO (STJ); Acórdãos n.1098282 e n.1099283 (TJDFT).